Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. AMEAÇA. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e coação no curso do processo, com fundamento no depoimento da vítima, sua ex-companheira, e “print” de mensagem enviada pelo réu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se a conduta do réu tipifica o crime de coação no curso do processo; (iii) se condenações anteriores justificam a valoração negativa da conduta social; (iv) valor dos danos morais fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta do réu - ameaçar a vítima com intuito de gerar temor (dolo genérico), após ela prestar depoimento em processo em que ele figura também como réu, sem a finalidade de favorecer interesse próprio ou alheio no processo judicial - não tipifica o crime de coação no curso do processo, mas de ameaça.
4 - Os depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo -- de que o réu enviou mensagem ameaçando-a de causar mau injusto e grave, enquanto vigentes medidas protetivas que o impediam de contatá-la – corroborados pelo “print” da mensagem e ofício da operadora de telefonia, confirmando que a linha telefônica é de titularidade do réu, são suficientes para fundamentar a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça.
5 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social (STJ, tema 1.077).
6. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: arts. 344 e 147 do CP; L. 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019; AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016 e REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 1/7/2021.